Tribunal: TJES
Processo: 5038555-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038555-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO HENRIQUE ROCHA DAMASCENO
RECORRIDO: RUAN NASCIMENTO CANCELIERI e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5038555-57.2024.8.08.0035

ORIGEM:

Juízo de Vargem Alta - Vara Única

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
RUAN NASCIMENTO CANCELIERI, LEONARDO HENRIQUE ROCHA DAMASCENO MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR FORA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA O CONTROLE JURISDICIONAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR DECLARAÇÃO COM RECONHECIMETNO DE FIRMA E FALHA NA NOTIFICAÇÃO POSTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por LEONARDO HENRIQUE ROCHA DAMASCENO, em face de RUAN NASCIMENTO CANCELIERI, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, na qual pleiteia a transferência das infrações impugnadas para o real condutor do veículo, RUAN NASCIMENTO CANCELIERI. Alega o autor, em síntese, que é proprietário do veículo Volkswagem, modelo GOL, cor branca, PLACA OZP3B88, e trabalha com aluguel de veículos.
Afirma que firmou contrato de locação de veículo com prazo determinado (12 meses) na data de 30 de março de 2023 com o Sr. RUAN NASCIMENTO CANCELIERI. Após a contratação do aluguel do veículo, o autor verificou que constavam multas em seu nome, referente ao veículo alugado ao requerido, no período da locação: RA00191659, BA00311054, R691390045..[...]”.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes. Inconformada, a requerida (DETRAN – ES) interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão consiste em verificar a possibilidade de se comprovar judicialmente o verdadeiro condutor do veículo, a fim de evitar a aplicação de penalidade administrativa ao proprietário, após o decurso do prazo administrativo para tal indicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de o auto de infração ter sido lavrado por outro órgão autuador. No entanto, vê-se que a parte ré é legítima para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito. Nesse sentido, é o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, merecendo destaque, a título exemplificativo, o julgado do Eg. TJES, in verbis (grifos nossos): “
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir. 2. Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que este é legítimo para figurar no polo passivo da ação. 3. A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.” (AP. / REMESSA NECESSÁRIA nº 5001184-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data: 14/Apr/2023)
. Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

5. Sabe-se que o STJ firmou o entendimento de que o prazo para indicação do condutor infrator, previsto no art. 257, §7º do CTB, preclui apenas na esfera administrativa. Tal limitação temporal não obsta que o proprietário do veículo busque o Poder Judiciário para comprovar a verdadeira identidade do condutor no momento da infração (STJ, REsp 1.774.306/RS).

6.

No presente caso, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo foi elidida por prova robusta. Além da ausência de defesa apresentada por Ruan Nascimento Cancelieri o que implica nos efeitos previstos no art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95, a parte autora apresentou contrato de aluguel do veículo de placa PLACA OZP3B88 com reconhecimento de firma, na qual comprova a transferência da posse do referido veículo à época das infrações evidenciando portanto que o Sr. Ruan Nascimento, era o condutor responsável pelas infrações de trânsito objeto da presente ação. Ademais, analisando detidamente os autos, verifica-se que não há qualquer comprovação de envio de notificações direcionadas ao Requerente, tanto dos autos de infração impugnados, quanto do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, justificando a perda do prazo administrativo não por desídia, mas por desconhecimento.

7.

No mais, não prospera a alegação recursal de que a sentença guerreada geraria impunidade ou decadência do direito de punir o real infrator. Visto que além das Requeridas não terem cuidado em notificar corretamente o proprietário do veículo sobre a autuação, o Juízo de Origem já determinou a transferência da pontuação ao real infrator, diante do reconhecimento judicial do responsável pela infração mediante, tanto pela prova documental (a partir do contrato de aluguel) quanto processual (pena de confissão ficta em razão dos efeitos da revelia), ou seja, a pena será transferida ao responsável pela infração.

8.

Dessa forma, comprovado que o Autor não era a condutor do veículo no momento das infrações e não tendo ele concorrido para a perda do prazo administrativo, dada a falha na notificação postal, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem
.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)